Tribunal: TJPA
Processo: 0012623-75.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012623-75.2018.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO CESAR RODRIGUES, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, ANTONIO CESAR RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 012623-75.2018.814.0107

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: ANTONIO CESAR RODRIGUES.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO ERESP Nº 1.413.542/RS. LIMITAÇÃO À RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESCONTOS ANTERIORES A 30/03/2021. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIO CÉSAR RODRIGUES contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S/A para limitar a restituição ao indébito simples, em razão da modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS; e negou provimento ao recurso do autor quanto ao pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (a) a possibilidade de restituição em dobro diante de descontos efetuados em 2017, anteriores ao marco temporal fixado pelo STJ (30/03/2021); (b) a existência ou não de dano moral indenizável; (c) a regularidade formal do recurso, especialmente quanto à impugnação específica da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, modulou os efeitos da tese sobre repetição em dobro do indébito, condicionando sua aplicação apenas a cobranças realizadas a partir de 30/03/2021. No caso, os descontos ocorreram em 2017, impondo-se a restituição simples.
4. O desconto indevido, de pequeno valor (R$ 103,92) e isolado, não demonstrou repercussão significativa na esfera da personalidade do agravante. Precedentes do STJ têm afastado a indenização moral em situações de descontos pontuais sem agravantes, por configurarem mero aborrecimento.
5. O agravo interno não trouxe fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já examinados. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC/2015 e da Súmula 182/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.
7. A restituição em dobro do indébito somente é cabível em cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS.
8. O desconto indevido de pequeno valor e isolado, sem circunstâncias agravantes, configura mero aborrecimento, não gerando indenização por dano moral.
9. O recurso que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, ensejando a aplicação da Súmula 182/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil de 2015; Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021; AgInt no AREsp nº 2.291.548/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14/06/2023; EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.022/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14/12/2022; AgInt no AREsp nº 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14/12/2022; Súmula 182/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 012623-75.2018.814.0107

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: ANTONIO CESAR RODRIGUES.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIO CÉSAR RODRIGUES contra decisão monocrática de id, 17957313 que deu parcial provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S/A, para limitar a restituição ao indébito simples, em razão da modulação de efeitos firmada pelo STJ no EREsp n. 1.413.542/RS; e negou provimento ao recurso do autor, mantendo a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões sustenta, em síntese: (a)que o banco agiu com má-fé ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC; (b) que, diante da hipossuficiência e da condição de idoso do agravante, a repetição deveria ser em dobro; (c) que também seriam devidos danos morais, ante a natureza alimentar da verba subtraída. Requereu a reforma da decisão para que fosse determinada a restituição em dobro dos valores descontados e fixada indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão, sob o argumento de que o recurso não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repisar teses já analisadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática agravada, ao analisar o recurso de apelação, foi clara ao reconhecer a ilicitude dos descontos efetuados pelo banco, determinando a restituição ao consumidor. Contudo, corretamente limitou a repetição à forma simples, porquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS, modulou os efeitos do entendimento de que a repetição em dobro do indébito exige a comprovação da má-fé do fornecedor, estabelecendo que tal interpretação somente se aplica às cobranças realizadas a partir de 30 de março de 2021. No caso dos autos, conforme explicitado na decisão monocrática, o desconto questionado ocorreu em 2017, período anterior ao marco temporal fixado, o que afasta a incidência da restituição em dobro e impõe a manutenção da restituição na forma simples.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece guarida a insurgência. Consoante assentado na decisão agravada, houve apenas um desconto isolado, de pequeno valor (R$ 103,92), sem demonstração de situação vexatória ou constrangimento relevante capaz de ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

Não restou demonstrada qualquer circunstância de violação aos direitos da personalidade experimentada que justificasse a compensação pecuniária pleiteada, como por exemplo, a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes. Registro, ademais, sequer constar dos autos se o autor buscou a instituição financeira para questionar sobre a contratação.

Portanto, apesar de a relação jurídica em testilha ser pautada no direito do consumidor, a conferir responsabilidade civil objetiva ao fornecedor, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a mínima necessidade de demonstração do dano, o que não vislumbro na espécie, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. "A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes".
(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). 1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 1.2. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.291.548/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE POR TERCEIRO. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA DE ABALO ANÍMICO
. REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. REJEITADOS. 1. A Corte de origem, com base na análise do lastro probatório colacionado aos autos, compreendeu que os descontos indevidos realizados na conta do consumidor não lhe causaram abalo moral que ultrapassasse o mero aborrecimento. A modificação do referido posicionamento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo óbice disposto na Súmula 7/STJ. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.134.022/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.
2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Ademais, o agravo interno não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a reproduzir as teses já enfrentadas no julgamento monocrático, o que denota a ausência de impugnação específica aos termos da decisão agravada, em desacordo com o que preconiza o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, e a jurisprudência pacífica deste Tribunal.

Diante do exposto, em face da inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA, data registrada no sistema

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025